Tribunal: TJBA
Processo: 8003574-97.2024.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003574-97.2024.8.05.0078

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE EUCLIDES DA CUNHA

Advogado(s)
:

APELADO: TATIANE DE SOUZA ALMEIDA

Advogado(s)
:
CELIA MACEDO CARVALHO, JOAO OLIVEIRA DOS SANTOS

ACORDÃO

Ementa: Direito administrativo e constitucional. Recurso de apelação. Servidor público municipal. Professora em regência de classe. Adicional constitucional de férias. Incidência sobre a integralidade dos 45 dias de férias previstos em estatuto do magistério municipal. Preliminares de nulidade da citação eletrônica, inépcia da petição inicial e impugnação à gratuidade de justiça rejeitadas. Princípio da legalidade estrita. Princípio da especialidade. Tema 1241 da repercussão geral do STF. Compatibilidade entre a legislação municipal e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Reconhecimento da natureza jurídica de férias do período integral previsto em lei local. Manutenção da sentença. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por ente municipal contra sentença que julgou procedente ação de cobrança ajuizada por servidora pública municipal ocupante do cargo de professora em regência de classe, reconhecendo o direito ao recebimento do adicional constitucional de férias calculado sobre 45 dias de férias anuais previstos no art. 46 da Lei Municipal nº 1.233/2008.

II. Questão em discussão

2. Definir se a citação eletrônica do ente público possui validade como intimação pessoal, estabelecer se a petição inicial é inepta por ausência de causa de pedir quanto à natureza jurídica dos 15 dias adicionais, determinar se subsiste interesse recursal quanto à impugnação da gratuidade de justiça, definir se os 15 dias excedentes previstos na Lei Municipal nº 1.233/2008 possuem natureza de férias ou recesso escolar e estabelecer se o adicional constitucional de 1/3 deve incidir sobre a integralidade dos 45 dias de férias assegurados aos docentes em regência de classe.

III. Razões de decidir

3. A citação eletrônica realizada por meio do portal do Tribunal atende ao disposto no art. 183, § 1º, do CPC, equiparando-se à intimação pessoal dos entes públicos, especialmente diante do registro de ciência no sistema eletrônico e da apresentação tempestiva de contestação pelo Município.

4. O princípio da instrumentalidade das formas e o dogma do pas de nullité sans grief impedem o reconhecimento de nulidade processual sem demonstração de prejuízo concreto, inexistente na hipótese em que a municipalidade exerceu plenamente o contraditório e a ampla defesa.

5. A petição inicial observa os requisitos dos arts. 319 e 320 do CPC, contendo causa de pedir e pedido determinados, sendo a controvérsia acerca da natureza jurídica dos 15 dias adicionais matéria de mérito.

6. A insurgência relativa à gratuidade de justiça carece de objeto, pois a autora recolheu integralmente as custas processuais, inexistindo concessão do benefício nos autos.

7. O art. 46 da Lei Municipal nº 1.233/2008 assegura expressamente aos docentes em exercício de regência de classe 45 dias de férias anuais, constituindo norma especial que prevalece sobre as disposições gerais do estatuto dos servidores municipais.

8. A Administração Pública submete-se ao princípio da legalidade estrita, não podendo restringir, por interpretação administrativa, direito expressamente previsto em lei municipal vigente.

9. A legislação municipal utiliza expressamente a expressão “férias anuais”, inexistindo fundamento jurídico para converter os 15 dias adicionais em mero recesso escolar.

10. O art. 7º, XVII, da Constituição Federal, aplicado aos servidores públicos por força do art. 39, § 3º, assegura o pagamento do adicional de um terço sobre toda a remuneração correspondente ao período de férias legalmente previsto.

11. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.400.787/CE (Tema 1241 da repercussão geral), firmou entendimento vinculante no sentido de que o adicional constitucional de férias incide sobre todo o período de férias previsto em lei.

12. A previsão de férias anuais de 45 dias aos docentes não viola a Lei nº 9.394/96, sendo a compatibilização com os 200 dias letivos matéria afeta à organização administrativa do ente municipal.

13. A ausência de comprovação de que os docentes permanecem à disposição da Administração durante os 15 dias adicionais afasta a alegação de que o período possui natureza jurídica de recesso escolar.

IV. Dispositivo e tese

14. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação nº
8003574-97.2024.8.05.0078,
em que é apelante
MUNICÍPIO DE EUCLIDES DA CUNHA
e apelado

TATIANE DE SOUZA ALMEIDA.

ACORDAM
os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,

em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso,

nos termos do voto do Relator.